Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DECISÃO 1. O Distrito Federal apresentou pedido de impugnação dos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 24741154. Entretanto, o Ente Devedor, através do Processo SEI 14109/2020, ofício 13/2021 - PGDF, noticiou que a referida impugnação está superada. Diante do exposto, prossiga-se à análise das petições de ID 24199689/24073793. 2. De acordo com a informação de 24199691 e seus anexos, o(a) credor(a) JORGE MACIEL DA SILVA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 24073793). 3. 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24199689, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JORGE MACIEL DA SILVA, intime-se a cessionária requerente OMNI - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac